Tribunal: TJES
Processo: 5000486-79.2020.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000486-79.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILBERTO OTAVIO VERVLOET
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000486-79.2020.8.08.0007

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO(A):
GILBERTO OTAVIO VERVLOET.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O "VALOR DA CONDENAÇÃO" EM ACÓRDÃO. INTERPRETAÇÃO QUE ABRANGE O PROVEITO ECONÔMICO TOTAL (VALOR DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA + VALOR DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE). SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, reconhecendo a correção do cálculo do débito exequendo, e, ato contínuo, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, convertendo o depósito garantia em penhora. A controvérsia originou-se da alegação da executada (ora recorrente) de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução. Argumenta que os honorários advocatícios (fixados pelo Acórdão anterior em 20% sobre o valor da condenação) deveriam incidir apenas sobre os valores da condenação pecuniária (danos morais e devolução de valores), e não sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido (que incluiu o valor do débito declarado inexigível), citando uma interpretação restritiva do art. 85, §2º, do CPC. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a execução indevida do valor de R$4.308,89.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei nº 9.099/1995). A sentença determinou a expedição de alvará somente após o trânsito em julgado, na hipótese de não interposição de recurso, não restando configurado o perigo de dano imediato alegado.

4.

Adentrando ao mérito, a controvérsia central consiste em definir a correta base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no Acórdão transitado em julgado (ID. 5271028), que condenou a recorrente "
ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da condenação
".

5.

A recorrente sustenta que "valor da condenação" limita-se à obrigação de pagar (danos morais e restituição), excluindo o proveito econômico advindo da declaração de inexistência do débito.

6.

Contudo, agiu com acerto o juízo de origem ao rejeitar a impugnação. Em ações de natureza mista, como a presente (declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória), o termo "valor da condenação", utilizado no dispositivo do Acórdão, deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo a totalidade do êxito da parte vencedora.

7.

Conforme entendimento jurisprudencial, a base de cálculo dos honorários deve abranger a totalidade do proveito econômico obtido pela parte vencedora. Este proveito engloba tanto o valor da condenação pecuniária (danos morais e restituição de valores) quanto o valor do débito que foi declarado inexistente.

8.

A interpretação restritiva do art. 85, §2º, do CPC, pretendida pela recorrente, não se sustenta, pois o "proveito econômico" não é critério subsidiário ao "valor da condenação" nestes casos; ele integra o conceito de condenação para fins de apuração da sucumbência. Nesse sentido, o débito declarado inexigível também compõe a condenação para fins de cálculos dos honorários sucumbenciais, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – OMISSÃO CONFIGURADA – COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, o que inclui o valor do débito declarado inexigível, uma vez que tal declaração compõe a condenação revertida em favor da parte vencedora.
Embargos acolhidos para integrar o acórdão e explicitar que os honorários sucumbenciais devem incidir também sobre o valor do débito declarado inexigível. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10209717220228260016 São Paulo, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 21/01/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/01/2025) (g.n.)

9.

No mesmo sentido é o entendimento do STJ, consoante REsp 1.738.737/RS e REsp 2.088.636/PR. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4.
Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra. 5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. 6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159 .752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761). 7. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - REsp: 2088636 PR 2023/0268971-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (g.n.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO CLARA DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO. 1. Cumprimento de sentença do qual se extrai o presente recurso especial interposto em 27/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 25/1º/18 . Julgamento: CPC/73.2. O propósito recursal consiste em definir se há violação da coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de pedidos de compensação de danos morais e de obrigação de fazer.3. O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada. Rejeitada a tese de violação da coisa julgada.4.
O art. 20, § 3º, do CPC/73 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material.Precedente específico.5. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível.6. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações.Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1738737 RS 2017/0332208-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019) (g.n.)

10.

Destarte, o cálculo apresentado pela parte exequente (recorrida), que considerou o valor total do proveito econômico para a incidência dos honorários, está em conformidade com o ordenamento jurídico e com o título executivo judicial, não havendo que se falar em excesso de execução.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)